Tribunal: TJMT
Processo: 0006613-86.2015.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006613-86.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PAIVA & CIA LTDA - CNPJ: 06.540.696/0001-25 (APELANTE), ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 029.059.429-40 (ADVOGADO), VITOR LUIGE ARNEMANN - CPF: 032.085.131-19 (APELADO), SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - CPF: 284.504.001-63 (ADVOGADO), PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA - CPF: 016.639.951-50 (APELADO), PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA - CPF: 016.639.951-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA - CPF: 016.639.951-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DO ACORDO. NOVAÇÃO. NÃO PACTUADO NO TERMO DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DÍVIDA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS CLÁUSULAS ACORDADAS – CAUSAS DE EXTINÇÃO – PREVISÃO LEGAL NO ARTIGO 924 E SEUS INCISOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DESCONTITUIR SENTENÇA RECORRIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em princípio cabe observar que a função jurisdicional tem como escopo a pacificação social, de modo que o magistrado tem o dever legal de "tentar, a qualquer tempo, isto é, em todas as fases do processo civil, conciliar as partes", nos termos do art. 139, V, do CPC/15.

2. A consenso de resolver a lide por “acordos” celebrados entre as partes tem como finalidade conferir outra e melhor forma “menos penosa” ao devedor a quitação da dívida, dando segurança jurídica ao negócio e constituir título executivo judicial às partes, representativo do que foi ajustado entre os até então litigantes.

3. A livre celebração de acordo entres as partes executado e exequente, a convenção de concessão de moratória ao devedor, para pagamento parcelado da obrigação executada, ao meu entender não caracteriza em novação e, por conseguinte, não autoriza a extinção da execução. Permite a suspensão da execução pelo prazo convencionado (caput e § único do art. 922 do CPC).

4. As partes não registraram que o referido acordo tinha expressamente o condão de anotar “novação”, ideia esta formada entre as partes inclusive com cláusula de suspensão deste processo executório, de código 231613, assim disposto em seu 1. do termo de confissão de dívida, e afirmado no item 4, que em caso de descumprimento do ajuste poderá dar o prosseguimento a execução.

5. O Processo de execução somente pode ser extinto dentro dos requisitos estabelecidos pelo artigo 924 e seus incisos do CPC.

6. Em outras palavras, a moratória não autoriza à extinção do processo. Assim, decorrido o prazo sem cumprimento da obrigação pelo executado, o processo deverá prosseguir como se nada tivesse acontecido (STJ, REsp 158.302, 3a T, j. 16.02.2001, rel. Min. Waldemar Zveiter) Simples assim: cumprida a obrigação, extingue-se o processo [art. 924, II, do NPC]; não cumprida, a execução continua.

7. O processo deverá ficar suspenso pelo prazo concedido pelo exequente. Sem dúvida, na execução, o acordo entre exequente e executado quanto ao cumprimento da obrigação, sem a intenção de novar, enseja a suspensão do processo pelo prazo avençado, que não se limita aos seis meses previstos no art. 313, § 4o, do NCPC [art. 265, § 3o, do CPC/1973, não se autorizando a extinção do processo (STJ, REsp 164.439-MG, 4a T, j. 08.02.2000, v.u., rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira). Essa suspensão deve ser prolongada pelo tempo necessário ao cumprimento da obrigação. (in Breves comentários ao novo código de processo civil / coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier...[et.al.]. - 2a ed. rev. e atual. - São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 2160).

8. A transação, quando implicar em remissão da dívida, elimina o pressuposto de fato da execução, gerando-lhe o encerramento. Entretanto, simples acordo prevendo o parcelamento do débito, por não enquadrar-se nas hipóteses previstas no art. 794 do Código de Processo Civil, não autoriza a extinção da relação jurídica processual executória. Parcelado o débito, o que impõe-se é a suspensão da execucional, até que o mesmo seja integralmente satisfeito, mercê do cumprimento do acordado pelo devedor, ou até que, na hipótese reversa, a parte credora requeira o prosseguimento do feito. (TJSC, Apelação Cível n. 1996.000624-9, de Tubarão, rel. Des. Trindade dos Santos, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 14-05-1996).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0006613-86.2015.8.11.0015 interposto por PAIVA & CIA LTDA contra sentença proferida na “Ação de Execução” em desfavor de VITOR LUIGE ARNEMANN, perante a 3a Vara Cível da Comarca de Sinop - MT.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 125833247, assim exarou:

“Compulsando o contingente probatório produzido no processo, bem como em consulta ao Sistema de Controle de Processos Apolo, depreende-se que foi proferida sentença de mérito, no âmbito da ação de embargos de devedor, que reconheceu a ocorrência da novação e determinou a extinção da demanda expropriatória. Portanto, diante desta moldura, considerando-se a relação de prejudicialidade, conclui-se, por inferência racional, que o reconhecimento da novação nos embargos de devedor produz, como consequência direta e automática, a perda do objeto da ação de execução que, no caso concreto, deve ser extinta, sem a abordagem do mérito, dado à falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito, sem a resolução de seu mérito, na forma do art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil.

DETERMINO a desconstituição da penhora levada a efeito, para o fim de proceder-se o levantamento da indisponibilidade do bem descrito à fl. 122 dos autos.”

Irresignado, o requerente/recorrente, em sua apelação (ID. no 125833247) apresentou tese, preliminar, de ausência de trânsito em julgado da sentença em sede de embargos do devedor que reconheceu a ocorrência da novação da dívida e determinou a extinção da demanda expropriatória, no caso a presente ação de execução.

No mérito arguiu pela ausência de novação e improcedência dos embargos de devedor, pois em momento algum a apelante teve ânimo de novar a dívida junto aos apelados, e que não renunciou ao crédito mas tão somente apresentou documento – “termo de confissão de dívida”.

Asseverou que Para ocorrer e caracterizar uma novação, as partes devem de forma inequívoca expressar o animus novandi, e que o instituto da novação não se presume, deve haver termo expresso de extinguir o crédito pretérito.

Requereu a reforma da sentença recorrida, bem como condenação dos apelados ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

Contrarrazões do recorrido sob o ID n. 125833247.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente” proposta por PAIVA & CIA LTDA, doravante denominado recorrente, em desfavor do VITOR LUIGE ARNEMANN doravante denominado recorrido.

A causa de pedir cingiu-se nos fatos de autor PAIVA & CIA LTDA ajuizou ação de execução a qual pretende a satisfação de seu credito, consubstanciado em título executivo extrajudicial (contrato de compra e venda de imóvel), firmado com o pagamento do total de R$ 32.100,00, contudo inadimplente no valor de R$ 14.403,92 pelo executado ODIR JOSÉ NICOLODI.

Devidamente citado o executado, não comprovou nos autos o pagamento do débito em execução (Certidão de fls. 90 dos autos).

O juízo da execução deferiu e expediu mandado de penhora e avaliação de imóvel objeto da dívida do processo, de endereço Lote 05, Qdra. 12, situado no residencial Nossa Senhora Aparecida, Sinop/MT.

Ato continuo, após penhora e avaliação do imóvel o executado pelo juízo, foi apresentado nos autos o argumento do executado de embargos do devedor com interferência no andamento processual de execução, com pedido de suspensão do feito por não ter sido julgado seus argumentos embargantes à aquela.

Prolatada a r. sentença que consta sob o ID 125833247, assim exarou:

“Compulsando o contingente probatório produzido no processo, bem como em consulta ao Sistema de Controle de Processos Apolo, depreende-se que foi proferida sentença de mérito, no âmbito da ação de embargos de devedor, que reconheceu a ocorrência da novação e determinou a extinção da demanda expropriatória. Portanto, diante desta moldura, considerando-se a relação de prejudicialidade, conclui-se, por inferência racional, que o reconhecimento da novação nos embargos de devedor produz, como consequência direta e automática, a perda do objeto da ação de execução que, no caso concreto, deve ser extinta, sem a abordagem do mérito, dado à falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito, sem a resolução de seu mérito, na forma do art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil.

DETERMINO a desconstituição da penhora levada a efeito, para o fim de proceder-se o levantamento da indisponibilidade do bem descrito à fl. 122 dos autos.”

Irresignado, o requerente/recorrente, em sua apelação (ID. no 125833247) apresentou tese, preliminar, de ausência de trânsito em julgado da sentença em sede de embargos do devedor que reconheceu a ocorrência da novação da dívida e determinou a extinção da demanda expropriatória, no caso a presente ação de execução.

No mérito arguiu pela ausência de novação e improcedência dos embargos de devedor, pois em momento algum a apelante teve ânimo de novar a dívida junto aos apelados, e que não renunciou ao crédito mas tão somente apresentou documento – “termo de confissão de dívida”.

Asseverou que Para ocorrer e caracterizar uma novação, as partes devem de forma inequívoca expressar o animus novandi, e que o instituto da novação não se presume, deve haver termo expresso de extinguir o crédito pretérito.

Requereu a reforma da sentença recorrida, bem como condenação dos apelados ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

Inicialmente, registra-se que se trata de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, motivo pelo qual é este diploma processual que disciplina o cabimento, o processamento e a análise do presente recurso, haja vista o princípio tempus regit actum (teoria do isolamento dos atos processuais).

Feitas estas digressões, conheço do recurso de apelação porque presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Examinados os autos, verifica-se que a insurgência recursal da exequente consistente no comando sentencial que extinguiu a execução sem a resolução de seu mérito, na forma do art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil, ao argumento de que a execução subjacente não poderia ter sido extinta, primeiramente por não ter aperado trânsito em julgado da decisão em sede de embargos de devedor e uma vez interposto recurso de apelação a combater a sentença, e, em segundo plano, por discutir o mérito de que os termos do ajuste firmado entre as partes, sob a intitulação de “termo de confissão de dívida”, e que não há expressa manifestação de “novação” da dívida, a consubstanciar em fundamento a esta r. sentença aqui combatida de “que reconheceu a ocorrência da novação e determinou a extinção da demanda expropriatória. Portanto, diante desta moldura, considerando-se a relação de prejudicialidade, conclui-se, por inferência racional, que o reconhecimento da novação nos embargos de devedor produz, como consequência direta e automática, a perda do objeto da ação de execução que, no caso concreto, deve ser extinta, sem a abordagem do mérito, dado à falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular”.

Razão assiste ao apelante.

Em princípio cabe observar que a função jurisdicional tem como escopo a pacificação social, de modo que o magistrado tem o dever legal de "tentar, a qualquer tempo, isto é, em todas as fases do processo civil, conciliar as partes", nos termos do art. 139, V, do CPC/15.

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

I - assegurar às partes igualdade de tratamento;

II - velar pela duração razoável do processo;

III - prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias;

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

V - promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais;

VI - dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito;

VII - exercer o poder de polícia, requisitando, quando necessário, força policial, além da segurança interna dos fóruns e tribunais;

VIII - determinar, a qualquer tempo, o comparecimento pessoal das partes, para inquiri-las sobre os fatos da causa, hipótese em que não incidirá a pena de confesso;

IX - determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais;

X - quando se deparar com diversas demandas individuais repetitivas, oficiar o Ministério Público, a Defensoria Pública e, na medida do possível, outros legitimados a que se referem o art. 5o da Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985 , e o art. 82 da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 , para, se for o caso, promover a propositura da ação coletiva respectiva.

Parágrafo único. A dilação de prazos prevista no inciso VI somente pode ser determinada antes de encerrado o prazo regular.

Insta salientar que a busca pela solução consensual dos conflitos é norma fundamental do processo civil, prevista no art. 3o, § 2o, do Código de Processo Civil.

A consenso de resolver a lide por “acordos” celebrados entre as partes tem como finalidade conferir outra e melhor forma “menos penosa” ao devedor a quitação da dívida, dando segurança jurídica ao negócio e constituir título executivo judicial às partes, representativo do que foi ajustado entre os até então litigantes.

O fato de a parte credora já dispor de título executivo extrajudicial em execução, não impede que ela e o devedor celebrem acordo ou termo, judicial ou extrajudicial, para modificar a obrigação originariamente pactuada (Apelação Cível no 03003772-22.2018.8.24.001, Rel. Des. Luiz Zanelato, 1a Câmara de Direito Comercial, TJSC).

Não obstante a livre celebração de acordo entres as partes executado e exequente, a convenção de concessão de moratória ao devedor, para pagamento parcelado da obrigação executada, ao meu entender não caracteriza em novação e, por conseguinte, não autoriza a extinção da execução. Permite a suspensão da execução pelo prazo convencionado (caput e § único do art. 922 do CPC).

Art. 922 CPC. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.

A todo efeito, a compreensão da Corte Superior de Justiça acerca do assunto assentou-se no sentido de que, "na execução, o acordo entre as partes quanto ao cumprimento da obrigação, sem a intenção de novar, enseja a suspensão do feito, pelo prazo avençado, que não se limita aos seis meses previstos no art. 265, CPC, não se autorizando a extinção do processo" (STJ, 4a Turma, Resp 164.439/MG, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 08.02.2000, DJ 20.03.2000, p. 76).

De outro norte, é lícito às partes firmarem acordo pelo qual manifestam expressamente ânimo de o devedor contrair com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior, dando origem à novação objetiva (art. 360, I, do Código Civil). Nesta hipótese, a homologação do acordo implica na extinção do processo de execução, constituindo a sentença título executivo judicial, passível de cumprimento de sentença na hipótese de inadimplemento da nova obrigação (dívida novada). Não mais dá ensejo ao prosseguimento do processo de execução, na medida que a obrigação antiga que era objeto da execução restou extinta pela novação, não mais podendo ser restabelecida.

Deste modo, nada impede que o juiz, diante de transação válida pactuada e que verse sobre direitos disponíveis, prolate sentença para por fim à lide e ao processo de acordo com a vontade das partes, evitando assim o prolongamento da atividade jurisdicional e proporcionando estabilidade à autocomposição amigável.

No caso concreto dos autos, pelo termo de confissão de dívida, as partes compuseram amigavelmente a lide, no sentido de consolidarem o débito oriundo do título executivo, a ser pago pela parte executada em parcelas sucessivas. As partes não registraram que o referido acordo tinha expressamente o condão de anotar “novação”, ideia esta formada entre as partes inclusive com cláusula de suspensão deste processo executório, de código 231613, assim disposto em seu 1. do termo de confissão de dívida, e afirmado no item 4, que em caso de descumprimento do ajuste poderá dar o prosseguimento a execução.

Todavia, o juiz de primeiro grau, ignorando a vontade exteriorizada pelas partes, deliberou pela simples homologação da transação e extinguiu o processo com resolução do mérito (art. 487, II, do CPC).

Sobre o assunto, colhe-se da jurisprudência e doutrina acerca da aplicabilidade do art. 922 do CPC nestes casos:

Suspensão da execução durante o prazo concedido pelo exequente. O art. 922 do NCPC basicamente repete a regra do art. 792 do CPC/1973. Acerca apenas a redação no que tange aos polos ativo e passivo da execução, substituindo credor e devedor (terminologia correta no âmbito do direito material) por exequente e executado. Do restante, a regra é a mesma: concedida moratória pelo exequente (judicial ou extrajudicial), o processo ficará suspenso. Em outras palavras, a moratória não autoriza à extinção do processo. Assim, decorrido o prazo sem cumprimento da obrigação pelo executado, o processo deverá prosseguir como se nada tivesse acontecido (STJ, REsp 158.302, 3a T, j. 16.02.2001, rel. Min. Waldemar Zveiter) Simples assim: cumprida a obrigação, extingue-se o processo [art. 924, II, do NPC]; não cumprida, a execução continua.

Prazo de suspensão. O processo deverá ficar suspenso pelo prazo concedido pelo exequente. Sem dúvida, na execução, o acordo entre exequente e executado quanto ao cumprimento da obrigação, sem a intenção de novar, enseja a suspensão do processo pelo prazo avençado, que não se limita aos seis meses previstos no art. 313, § 4o, do NCPC [art. 265, § 3o, do CPC/1973, não se autorizando a extinção do processo (STJ, REsp 164.439-MG, 4a T, j. 08.02.2000, v.u., rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira). Essa suspensão deve ser prolongada pelo tempo necessário ao cumprimento da obrigação. (in Breves comentários ao novo código de processo civil / coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier...[et.al.]. - 2a ed. rev. e atual. - São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 2160).

Tem-se ainda da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO PARA PAGAMENTO PARCELADO DA DÍVIDA - IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - SUSPENSÃO DO FEITO DURANTE O PRAZO PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO -ART. 922 DO NCPC. A homologação de acordo firmado entre as partes para pagamento parcelado da dívida não implica extinção da execução, o que somente pode ocorrer após o adimplemento da obrigação, devendo permanecer suspenso o feito executivo até que completamente quitado o débito. (TJMG, Apelação Cível 1.0702.12.027917-0/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13a CÂMARA CÍVEL, Dje 19/10/2016)

EXECUÇÃO - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM O PAGAMENTO DO DÉBITO - NÃO CONFIGURAÇÃO DE NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 794, DO CPC - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA QUE A AÇÃO PERMANEÇA SUSPENSA. A transação, quando implicar em remissão da dívida, elimina o pressuposto de fato da execução, gerando-lhe o encerramento. Entretanto, simples acordo prevendo o parcelamento do débito, por não enquadrar-se nas hipóteses previstas no art. 794 do Código de Processo Civil, não autoriza a extinção da relação jurídica processual executória. Parcelado o débito, o que impõe-se é a suspensão da execucional, até que o mesmo seja integralmente satisfeito, mercê do cumprimento do acordado pelo devedor, ou até que, na hipótese reversa, a parte credora requeira o prosseguimento do feito. (TJSC, Apelação Cível n. 1996.000624-9, de Tubarão, rel. Des. Trindade dos Santos, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 14-05-1996).

Dito isso, em que pese o decidido pelo MM. Juízo a quo, a transação não é causa da extinção da execução (comando expresso pelo artigo 924, inc. I a V do CPC), mesmo porque as partes expressaram, de modo claro e inequívoco, a intenção de apenas suspender o feito, com o intuito de, em caso de descumprimento do acordado, o processo retomar o seu curso, conforme previsão dada pelo art. 922, em seu parágrafo único, do CPC/15.

Ademais oportuno destacar que não se extingue processo de execução sem julgamento do mérito. Esta situação é reservada aos processos de conhecimento. Não se aplica, por analogia, tendo como suporte aspectos vertidos em sede de processos de conhecimento, como consagra o Código de Processo Civil.

Isto porque, a analogia, conforme estabelece a LINDB em seu artigo 4o, que substituiu a nomenclatura da LICC, consiste em um diploma legal que disciplina a aplicação das leis em geral. Sua função é reger as normas, indicando como interpretá-las, determinando a vigência e a eficácia estando, inclusive, ao nível de um Direito Internacional Privado.

E, neste viés, somente se aplica a analogia quando a lei for omissa, o que não é caso em comento. Em se tratando de processo de execução, rito especial estabelecido pelo Código de Processo Civil, a rigor do artigo 924, incisos I a V, encadeira os aspectos pelos quais a execução deve ser extinta e, neste aspecto, não se encaixa dizer que não tem mérito.

Assim, a extinção da execução só pode ser decidida dentro do que prescreve o artigo 924 e incisos do CPC, e não na forma do art. 485, inc. IV CPC.

Não obstante o erro da aplicação por analogia a extinguir a execução sem resolução do mérito, saliento que o acordo firmado entre as partes para satisfação da obrigação de pagar quantia, de forma parcelada, sem intenção de novar, com pedido de suspensão do processo pelo prazo necessário ao cumprimento, tem amparo no artigo 922 do CPC/15, não permitindo a imediata extinção do processo, sob pena de invalidação da sentença.

Destarte, a solução adequada ao caso, com amparo na legislação processual vigente, é a suspensão da ação até o adimplemento integral da avença.

Ademais em análise de primeira tese recursal, a r. sentença que julgou os embargos do devedor, a contra senso do embargado, não transitou em julgado, sendo interposto o competente recurso de apelação nos autos a fim de reformar o decisum a teor que foi exarado. Seria desta forma mais razoável e prudente o sobrestamento do feito executivo enquanto pendente o julgamento recursal, com visto disso, de se evitar casos em que com a reforma da sentença nos embargos acarrete o prosseguimento da execução.

Desta forma medida que se impõe a cassação da sentença combatida proferida pelo magistrado de primeiro grau, que extinguiu o feito e determinou o arquivamento do processo, em inobservância ao princípio da autonomia das partes.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DO ACORDO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS CLÁUSULAS ACORDADAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. Aferir se a realização de acordo entre as partes implica na extinção ou na suspensão do processo, depende da análise de seu conteúdo, o que não é adequado em sede de recurso especial, à luz do entendimento contido na Súmula n. 7 do STJ. 2. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no REsp 1414029/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 05/12/2013)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CRÉDITO ESTUDANTIL. ACORDO HOMOLOGADO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. SUSPENSÃO PELO PRAZO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 922 DO CPC. O acordo entabulado pelas partes prevendo pagamento parcelado do débito não gera quitação da dívida, permitindo a suspensão do processo, nos termos do art. 922 do CPC. Não cumprido o acordado o processo retomará seu curso, em observância ao princípio da economia processual, evitando que a parte tenha de ajuizar nova ação. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO(Apelação Cível, No 70083153395, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leoberto Narciso Brancher, Julgado em: 18-12-2019)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES. EXTINÇÃO DO FEITO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA DEMANDA EXECUTIVA, NOS TERMOS ACORDADOS. SENTENÇA MODIFICADA. Homologado por sentença de mérito acordo em execução que também previa, expressamente, a suspensão da ação de execução, com base no artigo 922, caput, e do parágrafo único, do CPC. Hipótese em que se mostra incabível a extinção do processo, o qual poderá ser retomado, como fase de cumprimento de sentença, em caso de descumprimento. APELO PROVIDO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível, No 70082849662, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 25-11-2019).

Por todo o exposto, tenho que houve error in procedendo cometido na sentença, guerreada pela via do recurso em apreciação, devendo sua invalidação é medida que se impõe. Isto porque, como dito alhures, a sentença guerreada não se utilizou da impositiva observância das possibilidades de extinção da execução, dentro do que prescreve o artigo 924, e incisos do CPC. Não há que

Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e dar-lhe provimento ao recurso para desconstituir a sentença recorrida, e, com fundamento no artigo 922 do Código de Processo Civil, suspender o processo de execução até a data ajustada pelas partes no acordo/termo de confissão de dívida, devendo os autos retornar ao juízo a quo, para os devidos fins de direito.

Sem condenação de sucumbência, sentença anulada.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022